Tribunal: TJSP
Processo: 1007435-81.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. Determinação de apresentação de comprovante atualizado de endereço e de procuração com firma reconhecida, em consonância com Enunciado da E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Medida necessária e prudente diante das peculiaridades do caso. Parte autora que não

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAL E MORAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Pleito de reforma. Inadmissibilidade. Determinação de apresentação de comprovante atualizado de endereço e de procuração com firma reconhecida, em consonância com Enunciado da E. Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Medida necessária e prudente diante das peculiaridades do caso. Parte autora que não cumpriu a referida determinação, tampouco apresentou justificativa para tanto. Sentença mantida. Apelação não provida.